Tribunal: TJPA
Processo: 0801545-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801545-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDINEY CARLOS CONCEICAO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE EM MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecentes, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente.

2. Entretanto, não obstante as alterações procedidas na dosimetria da pena-base, ainda assim, remanesce uma circunstância judicial desfavorável ao paciente, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Venino Tourão Pantoja Júnior em favor do paciente
EDINEY CARLOS CONCEIÇÃO SOUZA
,
visando a reforma da pena-base aplicada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime de associação para o tráfico, para o fim de corrigir suposto vício em sua dosimetria.

Alega o impetrante, que o paciente e outros acusados foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Refere que após, o encerramento da instrução criminal, sobreveio sentença, ocasião em que o paciente fora absolvido pelo crime de tráfico de entorpecente e, condenado pelo delito de associação para o tráfico a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e, inobstante o recurso interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, ao fim e ao cabo, o
decisum
fora mantido por meio do Acórdão nº 178276, julgado em 18/07/2017, pela Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, desta Corte de Justiça

Ressalta o impetrante que como foi mantida a decisão, ao final, os termos intactos da sentença monocrática de 1º. Grau, que condenou o paciente a pena definitiva supra pelo crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas (crime de associação ao tráfico de drogas), manejou o impetrante o HC nº 465.086-PA perante o STJ, onde pleiteou via Tribunal Superior a revisão da dosimetria da pena do paciente para o mínimo legal de 03 (três) anos com alteração do regime para o aberto.

Entretanto, em decisão monocrática data de 01/08/2019, o relator NEFI CORDEIRO entendeu que o writ não poderia ser sequer conhecido, haja vista que a matéria nele inserida (redução de pena-base e alteração de regime inicial), considerando que tais matérias não foram analisadas por esta Corte no Acórdão de Apelação, constando apenas as teses de não configuração do delito de tráfico de entorpecentes e absolvição pelo crime de associação para o tráfico.

Desta feita, visando enfrentar a matéria, entende o impetrante que o Magistrado sentenciante exasperou a pena base em 02 (dois) anos de reclusão a mais do mínimo legal de 03 (três) anos previsto no tipo penal pela qual foi condenado pelo delito de associação para o tráfico, de natureza não hedionda, mesmo reconhecendo que o ora paciente não possuía antecedentes criminais, sendo que as circunstancias que considerou desfavoráveis ao recorrente as analisou de forma genérica, abstrata, ou por ausência de fundamentação ou de forma vazia e ilegítima, fazendo com que o paciente venha a sofre constrangimento ilegal.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o coacto, e no mérito, seja declarada a nulidade da sentença, no que diz respeito à dosimetria da pena-base, ante a ausência de fundamentação idônea das circunstâncias e das consequência do crime, e, consequentemente, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Inicialmente, o feito fora distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou sua remessa à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira, uma vez que esta figura como relatora da apelação penal nº 0004206-21.2009.8.14.0039, oriundo da mesma ação penal.

A desembargadora Vânia Silveira aceitou a prevenção, e, posteriormente, indeferiu a liminar requerida, bem como solicitou informações ao juízo impetrado. Após, ao Ministério Público para exame e parecer

O magistrado de primeiro grau informou que em consulta ao Sistema LIBRA, este verificou que os autos foram sentenciados em 14 de fevereiro de 2011, tendo o paciente sido absolvido da prática do crime de tráfico de entorpecente, mas condenado pelo delito de associação para o tráfico a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, decisão da qual recorreu o Ministério Público, assim com a defesa do paciente.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifesta pelo não conhecimento do habeas corpus, ante a inadequação da via eleita. Entretanto, seja a ordem concedida de ofício para o fim de reformular os fundamentos içados á dosimetria da pena aplicada em face do paciente.

A desembargadora Vânia Lucia Silveira, determina a remessa dos autos à minha relatoria, ante a prevenção ao habeas corpus nº 2010.3.000497-7, relativo a mesma ação penal.

Aceitei a prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Na data de 14 de junho do corrente ano, decidi monocraticamente pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado, ante a previsão de recurso próprio para combater a decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformada, a defesa do paciente interpôs Agravo Regimental, que após parecer desfavorável da representante ministerial, a Turma de Direito Penal manteve a decisão agravada de não conhecimento do habeas corpus.

Novamente não concordando com a decisão que não conheceu do agravo regimental, a defesa do coacto aviou perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça Recurso Ordinário, com fundamento no art. 105, II, alínea ”a” da Constituição Federal.

Em decisão exarada no dia 21 de setembro do corrente ano pela Ministra Laurita Vaz, esta determinou que este Tribunal de Justiça reaprecie o pedido formulado no habeas corpus, como entender de direito.

É o necessário a relatar
.

VOTO

Segundo o impetrante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do paciente Ediney Carlos Conceição Souza, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente
as circunstâncias e as consequências do crime,
fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa) pela prática do crime de associação para o tráfico.

Nesse ponto, ressalto, ainda que o recurso tenha sido interposto exclusivamente pela defesa, não impede que o Tribunal mantenha a dosimetria da pena-base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Pois bem, verifico da dosimetria da pena aplicada em face do paciente
EDINEY CARLOS DA CONCEIÇÃO SOUZA
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas

Em relação
às circunstâncias
, o magistrado valorou negativamente “
por demonstrar que o fim da associação era a prática reiterada do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006
”. Entretanto, pontuo que esta deve ser valorada em favor do apelante, haja vista que não verifico elementos extrapenais relatados nos autos.

Ademais, o fato de fornecer drogas aos associados não autoriza a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. Isso porque essa atitude nada mais é do que ato relacionado às próprias condutas delitivas a eles imputadas, tráfico de drogas e associação para o tráfico

No caso das
consequências
, o juízo entende que
“as consequências são graves para a sociedade, na medida em que fomenta o tráfico de drogas e todos os crimes que dele se derivam”
. Acrescento ainda que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes. Assim, quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do recorrente referida circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deva ser mantida desfavoravelmente.

Assim, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja: as
consequências do crime
,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, pelo que mantenho a pena aplicada temporariamente nesse patamar.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena aplicada concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Por todo o exposto, concedo parcialmente a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/10/2021